Tribunal: TJMT
Processo: 0000966-38.2015.8.11.0039
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000966-38.2015.8.11.0039
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[CONSTRUTORA UNIVERSO LTDA - CNPJ: 11.628.192/0001-00 (EMBARGANTE), ADAUTO BIANCHI - CPF: 415.239.971-68 (EMBARGANTE), ANGELINA HELENA DE AQUINO COSTA - CPF: 047.359.311-47 (ADVOGADO), NUBIA NARCISO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 805.118.211-15 (ADVOGADO), JOCILEI SANTOS BIANCHI - CPF: 696.303.991-72 (EMBARGANTE), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (EMBARGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), HAROLDO WILSON MARTINEZ DE SOUZA JUNIOR - CPF: 027.259.724-42 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), CONSTRUTORA UNIVERSO LTDA - CNPJ: 11.628.192/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO DOS RÉUS. ALEGADAS OMISSÕES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso da parte demandada interposto contra sentença de procedência em Ação Monitória.

2. Requerimentos do recurso: reconhecimento de omissões acerca: (i) do regime jurídico da fiança; (ii) da aplicação do art. 835 do CPC; (iii) do ônus da prova e ausência dos cheques e (iv) do controle de validade contratual à luz dos arts. 421 e 422 do CC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissões a justificar sua integração por meio de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

5. Não há omissão quando o acórdão analisa expressamente as teses suscitadas pela parte e apresenta fundamentação clara pela sua rejeição.

6. Inexistindo vício no acórdão, revela-se inadequada a utilização dos embargos de declaração como instrumento para rediscutir o mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos de declaração desprovidos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022; 86, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, ApCiv 1023983-46.2016.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO N.
0000966-38.2015.8.11.0039

EMBARGANTE:

ADAUTO BIANCHI, JOCILEI SANTOS BIANCHI

EMBARGADA:

ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por ADAUTO BIANCHI e JOCILEI SANTOS BIANCHI contra o acórdão Id. 345247358 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação interposto pelos ora Embargantes contra a sentença de procedência proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos nos autos da Ação Monitória ajuizada pela ora Embargada.

Em suas razões, aduzem a ocorrência de omissão no acordão acerca: (i) do regime jurídico da fiança, sua interpretação restritiva e proibição de extensão automática da garantia; (ii) da aplicação do art. 835 do CPC, visto que a exoneração do fiador não se confunde com prorrogação válida da obrigação principal; (iii) do ônus da prova, ausência dos fatos e demonstração dos fatos constitutivos do direito autoral e (iv) do controle de validade contratual à luz dos arts. 421 e 422 do CC.

Pugnam pelo provimento do recurso para que sejam sanados os vícios apontados, com a consequente reforma do julgado.

Contrarrazões pelo desprovimento
, com pedido de condenação da parte Embargante à pena de multa por manejo de recurso protelatório (Id. 350524860).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por ADAUTO BIANCHI e JOCILEI SANTOS BIANCHI contra o acórdão Id. 345247358 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação interposto pelos ora Embargantes contra a sentença de procedência proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos nos autos da Ação Monitória ajuizada pela ora Embargada.

É cediço que os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC,
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

A despeito de suscitar a ocorrência de omissões no aresto, dele se verifica a exposição clara das razões de fato e de direito que levaram ao convencimento da Câmara acerca do desprovimento do apelo, de modo que a matéria decidida não registra margem de dúvidas a serem esclarecidas por meio de Embargos de Declaração.

Com efeito, foi expressamente anotado que a assertiva de exoneração da fiança com base no vencimento do contrato não se sustenta ante a prorrogação do contrato,

reconhecendo a existência de cláusula contratual expressa prevendo a extensão da garantia até o adimplemento integral da dívida.

Como pontuado nas contrarrazões, “
O acórdão, ao afirmar que a interpretação restritiva não pode desbordar para a negação do conteúdo literal do contrato, enfrentou diretamente o núcleo da tese recursal
”.

Foi também assentado que, nos termos do art. 835 do CC, a exoneração da fiança somente se dá com notificação expressa do fiador ao credor, com produção de efeitos após o decurso do prazo legal, o que não ocorreu no presente caso, e que a Ação Monitória foi instruída com contrato firmado entre as partes e demonstrativo detalhado do débito, documentos suficientes a embasar a pretensão autoral, sendo desnecessária a apresentação dos cheques, inexistindo quaisquer omissões nos pontos.

A seu turno, não há falar em omissão, mas sim em rejeição, embora tácita, da alegação de ofensa aos arts. 421 e 422 do CC como fundamento para a procedência do apelo, por incompatibilidade lógica com o quanto decidido.

Cabe anotar que o julgador não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os fundamentos, precedentes ou dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que apresente fundamentação suficiente para demonstrar sue convencimento, como de fato ocorreu.

Como se vê, as alegações dos Embargantes são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhes atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando os Recorrentes, por meio destes, o reexame da matéria e a adequação do julgado aos seus interesses, o que não se admite.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE – VÍCIO NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável
.” (N.U 1023983-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)
(destaquei)

Cumpre mencionar que, para fins de prequestionamento, não é exigido o apontamento explícito da Norma Constitucional ou da Lei combatida para que seja atendido o requisito de admissibilidade dos recursos superiores, bastando que a decisão esclareça os fundamentos de fato e de direito que a amparam, assim como ocorreu na espécie.

Ante todo o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, NEGO PROVIMENTO aos aclaratórios.

Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, §2°, do CPC, por não visualizar propósito meramente protelatório nos aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026